Tribunal: TJES
Processo: 5015008-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015008-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR ARCANJA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5015008-89.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GILMAR ARCANJA DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO DEVIDA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO AUTOR. CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor argumenta que teve a CNH apreendida em uma blitz porque estava suspenso o seu direito de dirigir. Alega que foi instaurado processo de cassação do direito de dirigir e que a notificação de penalidade foi devolvida pelo motivo ausente, não tendo o requerido encaminhado nova notificação, causando-lhe cerceio de defesa.

Em sede de sentença (ID 3998175), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 3998177), sustentou pelo direito do condutor em ter esgotado os meios para a sua notificação, pois, no caso, embora seu endereço estivesse atualizado junto ao órgão de trânsito, este realizou através de edital, o que ocasionou sua revelia, em total ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois foi diligenciado apenas uma vez pelos Correios em sua residência.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Os documentos acostados aos autos (IDs 3998172 e 3998173) comprovam que a notificação referente ao processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 84436573 foi enviada para o endereço correto, não trazendo quaisquer prejuízos para a defesa do autor, ora Recorrente, que apresentou defesa prévia administrativa (04/02/2019), não havendo que se falar em cerceamento de defesa, já que o Recorrido levou a efeito regularmente as notificações que se destinavam a permitir ao condutor o exercício regular de seu direito no âmbito do processo instaurado.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Da análise do processo administrativo instaurado pelo requerido, evidencia-se que houve o envio de notificação de abertura do processo de cassação em 08/01/2019, com entrega no endereço do autor no dia 30/01/2019. Em 04/02/2019 o autor apresentou defesa prévia, indeferida em 15/07/2019. A notificação de penalidade foi encaminhada em 13/08/2019 para o mesmo endereço informado pelo autor e devolvida pelo correio com motivo “AUSENTE”, sobrevindo publicação no diário oficial de 10/12/2019. Posteriormente, o requerido encaminhou a notificação de bloqueio em 09/01/2022.”

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)